Tribunal: TJDFT
Processo: 0733582-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733582-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LUCAS GONCALVES PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: SALLY KARLLA DE CARVALHO SANTANA LEITE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da Vara Cível do Guará, que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Em suas razões, a agravante alega que a inversão do ônus da prova, no presente caso, acaba por ensejar uma situação de insegurança jurídica, que lhe impõe risco de lesão de direitos, uma vez que eventual decisão de procedência dos pedidos do agravado, nos autos de origem, lhe obrigaria a efetuar pagamentos não devidos. Argumenta que a decisão recorrida, caso mantida, levará a uma produção deficitária de provas, que viola o direito constitucional da ampla defesa. Sustenta ser imprescindível o deferimento do pedido de denunciação da lide ou, ao menos, a intimação da empresa beneficiária do financiamento fraudulento para prestar esclarecimentos. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão recorrida, nos termos de sua irresignação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais. O autor, ora agravado, teve seu veículo apreendido judicialmente, em decorrência de ação de busca e apreensão proposta pela agravante contra terceiro, Mauro Vinicius Machado Chicarino. De acordo com o agravado, o veículo apreendido, integralmente quitado, é de sua propriedade e nunca foi transferido a terceiro. Em razão disso, o agravado ajuizou a presente demanda, requerendo a declaração de inexistência de relação jurídica e indenizações. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A determinação de inversão do ônus da prova, por si só, não se revela capaz de gerar dano irreparável ou de difícil reparação à agravante. A recorrente alega que pode haver futura decisão que lhe seja desfavorável em razão da inversão do ônus probatório. Contudo, tal argumento não demonstra, de forma concreta, qual dano ou receio de dano a decisão corrida poderia lhe causar. Além do mais, se houver prejuízo futuro, é contra essa decisão futura que a parte deverá se insurgir. De igual modo, a fundamentação recursal, ao menos por ora, não parece plausível. Com relação à distribuição do ônus da prova, o Magistrado singular asseverou o seguinte, in verbis: “No plano da atribuição do ônus da prova, a relação jurídica em debate submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), porquanto a parte ré se enquadra nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do CDC, enquanto prestadora de serviços”. No entanto, analisando as razões da recorrente, não parece haver argumentos capazes de infirmar o que restou asseverado pelo Juízo a quo. De igual modo, não se vislumbram motivos para que seja determinada a inclusão da concessionária Stellamares Veículos Ltda. – que teria se beneficiado com a provável fraude – no polo passivo da presente ação declaratória, uma vez que a relação jurídica debatida nestes autos, ao que tudo indica, não guarda relação com a referida empresa. A despeito de a suposta fraude ter sido celebrada por meio de negócio jurídico em nome da referida concessionária, o contrato de financiamento que levou à apreensão do veículo em questão foi celebrado em nome da instituição financeira agravante. Por fim, não se afigura possível, in casu, a denunciação da lide, uma vez que, ao que parece, o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses que a autorizam, conforme dispõe o art. 125, do CPC. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta egrégia Turma: “PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INVIABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A denunciação da lide consiste em modalidade de intervenção de terceiros, prevista no art. 125 do Código de Processo Civil, mediante a qual o denunciante deduz pleito indenizatório contra terceiro no curso da demanda principal. A fim de evitar tumulto processual, deve-se prestigiar a aplicação restritiva da denunciação à lide àquelas hipóteses especificamente previstas na lei processual. Tratando-se de relação de consumo, o art. 14, do CDC estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em virtude do risco da atividade econômica. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço. Ausente qualquer excludente de responsabilidade, o réu deve ser condenado à reparação do dano causado ao cliente, em razão da prestação de serviço defeituosa. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1246343, 07192931320188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, o art. 125, §1o, do CPC, garante o direito regressivo por ação autônoma, nos casos em que a denunciação não for permitida. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020 15:13:57. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator